Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-03.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002198-03.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES FERREIRA - CPF: 030.629.951-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - CPF: 334.426.653-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002198-03.2020.8.11.0004

APELANTE: LUCAS GUIMARAES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA - PROVA ISOLADA - AGENTE QUE UTILIZAVA CAPACETE DE MOTO – CRIME PRATICADO SOMENTE NA PRESENÇA DA VÍTIMA QUE NÃO GARANTE CERTEZA NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO COMO EXECUTOR DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento do réu na fase inquisitorial, quando isolado e não respaldado por prova produzida sob o crivo do contraditório, não é suficiente para embasar o pronunciamento condenatório.

Sem respaldo no restante da prova em fase judicial, não há como comprovar a autoria somente pelo alegado reconhecimento realizado pela vítima como sendo o acusado o agente que praticou a subtração quando utilizava capacete de moto, bem como tendo a própria vítima afirmado não poder afirmar com certeza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002198-03.2020.8.11.0004

APELANTE: LUCAS GUIMARAES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCAS GUIMARÃES FERREIRA contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (id. 181127034).

Inconformada, a defesa pretende, inicialmente, a absolvição do apelante, ante a fragilidade probatória acerca da autoria. Subsidiariamente, busca a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Pleiteia, ainda, a readequação da pena-base fixada, bem como a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo da pena. Requer seja reconhecida apenas uma das causas de aumento previstas na parte especial do CP e, por fim, busca o afastamento do valor reparatório estabelecido na sentença (id. 181127045).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181127048).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de absolver o apelante LUCAS GUIMARÃES da prática da conduta tipificada pelo artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 178101657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002198-03.2020.8.11.0004

APELANTE: LUCAS GUIMARAES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 06 de março de 2020, por volta de 20h40min, no estabelecimento comercial denominado “Plantão do Carlão”, localizado na Avenida Paulo Belmondes, s/n, Jardim Piracema, nesta cidade, o denunciado LUCAS GUIMARÃES FERREIRA, vulgo “LUQUINHA”, em unidade de desígnios com pessoa não identificada e, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu para si o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), mediante grave ameaça contra a vítima Francisco Carlos Costa da Luz. Segundo apurado, o denunciado adentrou ao local utilizando um capacete de cor branca e empunhando arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que a vítima reunisse o dinheiro do caixa. Após ser entregue, saiu correndo em direção a outra pessoa que encontrava-se na esquina do estabelecimento, em uma motocicleta em funcionamento, seguindo, ambos, para rumo ignorado (pág. 8 e 9). O Centro de Operações da Polícia Militar foi acionado, mas não foi possível identificar, a priori, quem seriam os autores do crime. Posteriormente, a vítima, em sede de Delegacia de Polícia, informou que o autor foi um homem de estatura baixa, branco e trajando camiseta cavada de bloco de carnaval, nas cores amarelo e verde, e que nome dele seria Lucas Guimarães. Ao procurar o perfil do suspeito em rede social, a vítima concluiu que aquele possuía as mesmas características do sujeito que executou o crime em seu estabelecimento. Realizadas as diligências, a polícia foi inteirada através de informantes anônimos (pág. 18) que o denunciado Lucas Guimarães Ferreira foi, de fato, o autor do delito. Solicitada à vítima que realizasse o reconhecimento pessoal do denunciado, esta não teve dúvidas em apontá-lo como autor do crime (pág. 20/27). Na ocasião, o denunciado encontrava-se preso na Cadeia Pública de Barra do Garças pela execução de outros delitos de mesma natureza, praticados no mesmo mês (março), em conjunto com Lucas Félix e Tayrone (cód. 331504 – condenado a pena de 12 anos de reclusão), e, ao ser inquirido, em sede de Delegacia de Polícia, negou a prática delitiva (pág. 30/32)”
(
sic
do id. 181126999).

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição do crime de roubo, por insuficiência de prova de autoria suficiente para sua condenação pelo crime de roubo majorado,
“com fulcro nos artigos 155, caput, do CPP, e artigo 386, inciso VII, da mesma norma, em especial atenção ao descompasso à norma processual – artigo 226, do CPP”.

A materialidade do crime de roubo majorado se encontra comprovada pelas provas produzidas no bojo dos autos, a saber: Boletim de Ocorrência no 2020.68385 (id. 181126994 – p. 12/13); Relatório de Investigação no 657/2020 (id. 181126994 – p. 24/25); Termo de reconhecimento de pessoa (id. 181126994 – p. 26/31), Relatório no 299/2020 (id. 181126994 – p. 46/48).

A autoria, todavia, comporta dúvidas.

Verifica-se que a vítima, FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ, em sede inquisitiva afirmou que estava em seu estabelecimento comercial, “Plantão do Karlão”, quando adentrou um homem, usando capacete, portando arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo dinheiro do caixa, correspondente a R$ 900,00 (novecentos reais). Ato contínuo o assaltante se evadiu com o auxílio de um comparsa (não identificado) que o aguardava na esquina em uma motocicleta, fugindo do local. Veja-se:

“(...) quando estava em seu estabelecimento de trabalho PLANTÃO DO KARLÃO, adentrou ao estabelecimento um homem de estatura baixa, cor branca, trajando camiseta cavada de bloco de carnaval, amarela e verde com um capacete branco na cabeça, o qual portava uma arma de fogo em punho, aparentando ser pistola; QUE o suspeito anunciou o assalto e exigiu que a vítima pegasse o dinheiro do caixa, sendo levado aproximadamente valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e em seguida o suspeito saiu correndo em direção a um comparsa que se encontrava na esquina em uma motocicleta em funcionamento, o qual lhe deu apoio e ambos tomaram rumo ignorado; QUE no outro dia, a vítima comentou o fato com alguns clientes costumeiros que frequentam seu plantão e os mesmos comentaram que lembraram de dois rapazes vestidos com as roupas de bloco de carnaval, sentados na frente do plantão da vítima tomando cerveja, com atitudes suspeitas, duas horas antes do assalto, sendo que nesse momento, a vítima se lembrou que realmente dois sujeitos entraram no seu plantão, trajando as roupas de bloco e ambos ficaram observando o seu estabelecimento como se quisessem identificar a presença de câmeras e depois pediram duas cervejas e saíram do estabelecimento, mas a vítima achou que os suspeitos tinham ido embora, mas segundo seus clientes eles permaneceram na frente do Plantão; QUE a partir dessas informações, a vítima concluiu serem os mesmos suspeitos que o assaltaram; QUE em outra ocasião, surgiu um comentário no Plantão que um suspeito de nome LUCAS GUIMARÃES havia sido preso novamente

por assalto e que um dos assaltos que havia cometido seria no estabelecimento da vítima; QUE a vítima teve informações de que o suspeito possuía perfil no Facebook e então procurando por esse perfil, a vítima identificou fotos do suspeito com as mesmas características do elemento que lhe assaltou, mas não pode afirmar completamente que se trata do mesmo (...)”
(id. 181126994 – p. 14/15).

Contudo, ao ser ouvida na etapa judicial a vítima titubeou na confirmação da identidade do apelante como sendo o assaltante. No início de suas declarações, a vítima afirmou que reconheceu o apelante pelos olhos, altura, cor da pele e, ainda porque recebeu informações de terceiros que ouviram dizer que o apelante LUCAS havia confessado que foi o autor do crime narrado na inicial. Asseverou que durante o reconhecimento pessoal do apelante, não teve dúvidas. Porém, ao ser questionado pela defesa, a vítima afirmou não se recordar da cor do capacete utilizado pelo assaltante, afirmando que a ação durou em torno de 01 (um) a 02 (dois) minutos. Afirmou que quando viu a foto acreditou ser o responsável pelo crime devido à “fisionomia”, pois era “pequeno, magro”, mas não viu o rosto todo, apenas os olhos. Declarou, ainda, que não “dava” 100% (cem por cento) de certeza sobre o envolvimento do apelante na prática do crime, destacando que pelo que lhe foi passado das características do apelante, bem como pelo fato do próprio ter supostamente confirmado ter sido ele a praticar o crime. Por fim, frisou que estava falando o que lhe foi falado.

A IPC KEILA CRISTINA BASSO PEREIRA BAPTISTA, em juízo, asseverou que conversaram com a vítima e com alguns moradores da região, tendo uma dessas pessoas informado que conhecia um dos rapazes que estavam em frente ao local do crime momentos antes dos fatos e que se tratava do apelante. Em posse dessas informações, iniciaram a investigação levando algumas fotos até a vítima, a qual apontou que poderia ser o apelante o autor dos fatos, mas teve dúvida em relação ao fato. Providenciado o reconhecimento pessoal a vítima sem nenhuma dúvida apontou o apelante como sendo a pessoa que teria cometido o crime no comércio dele. Por fim, destacou que das pessoas que afirmaram ter sido o apelante o autor dos fatos, nenhuma quis se identificar ou prestar informações formais sobre isso.

O IPC, LUCIANO DIAS BAPTISTA, em juízo, declarou que ouviram de populares que o apelante, após ficar por um tempo analisando o local, teria voltado mais tarde e cometido o crime, sendo que, nenhuma dessas pessoas “colocou no papel” suas declarações. Asseverou terem apresentado a fotografia do apelante para a vítima, que num primeiro momento não afirmou e nem descartou a possibilidade de ser ele, ficando uma situação duvidosa, porém, confirmou o reconhecimento pessoalmente depois.

O apelante LUCAS GUIMARÃES FERREIRA, em juízo, ao ser interrogado, negou veementemente a prática delitiva, aduzindo que
“não tem nenhum tipo de participação e nem envolvimento no crime (...)”.

Empós apreciação do arcabouço probatório, é de bom alvitre esclarecer que a reconstrução dos fatos, com a reunião dos depoimentos das testemunhas, da vítima e do acusado, busca a reprodução da realidade fática.

Nesse contexto, a vítima identificou o apelante inicialmente por fotografia, após ouvir dizer que teria sido ele. Entretanto, em sede judicial, afirmou que não podia dar 100% de certeza de que o apelante era o autor do crime, o que faz com que, nesse contexto o reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia, não traga um substrato seguro acerca da autoria delitiva.

Sobre a prova em comento, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Tem sido admitido como prova, embora deva ser analisado com muito critério e cautela, pois a identificação de uma pessoa ou o reconhecimento de uma coisa por intermédio da visualização de uma coisa por intermédio da visualização de uma fotografia pode não espelhar a realidade, dando margem a muitos equívocos e erros. (...) Em nossa avaliação, o reconhecimento fotográfico não pode ser considerado uma prova direta, mas sim indireta, ou seja, um mero indício. Com a cautela que lhe é natural, diz FREDERICO MARQUES, nesse contexto, que "tudo depende, em cada caso, das circunstâncias que rodearam o reconhecimento e dos dados que forem fornecidos pela vítima ou testemunha para fundamentar suas afirmativas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. Ed.: Forense; São Paulo. 2020, p. 533).

Imperioso ressaltar que, embora o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial constitua prova válida, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que tal elemento não pode ser considerado isoladamente, mas em conjunto com outros elementos probatórios que eventualmente a corroborem.

No entanto, tal fato não ocorreu no presente caso, já que em juízo, a vítima afirmou não ter certeza se foi o apelante o autor dos fatos.

Convém ressaltar que, nos termos do preceituado pelo art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, tem-se que a condenação do apelante baseada somente no reconhecimento na fase investigativa é temerária, existindo chances de que haja um equívoco por parte do ofendido.

Nesse viés, malgrado exista indícios de que ele tenha praticado a infração imputada na denúncia, tais elementos não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para dar a certeza necessária ao pronunciamento condenatório. A prova em matéria penal deve ser cristalina, não comportando dúvida. Quando há incerteza, não há como justificar-se o édito condenatório.

Portanto, não é possível assegurar a autoria por parte do apelante, razão pela qual deve ser absolvido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o acusado LUCAS GUIMARÃES FERREIRA do crime de roubo majorado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024